Tribunal: CARF
Processo: 13804.004955/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004955/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.653 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
INDEFERIDO.
Estando o processo referente ao Pedido de Ressarcimento/Restituição
definitivamente julgado, deve ser aplicado seu resultado aos processos de
compensação a ele vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata-se de Declaração de Compensação (fl. 03) mediante a qual a contribuinte
informou a extinção de débitos no total de R$ 49.110,50 com créditos oriundos do
processo administrativo no 16349.000220/2007-17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004955/2006-26
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004955/2006-26

Esse mencionado processo, por sua vez, cuida de Pedido de Ressarcimento de Créditos
da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS NÃO CUMULATIVO -
Exportação (PER n° 05110.23739.281106.1.1.08-7607), no valor de R$ 4.554.634,10,
apurado no período do 3o trimestre de 2006, nos termos da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
No Despacho Decisório reproduzido às fls. 137/148, o titular da Delegacia da Receita
Federal em Araçatuba-SP, aprovando o Parecer SAORT no 10820/368/2011 (fls.
104/136), indeferiu o Pedido de Ressarcimento (processo no 16349.000220/2007-17)
não reconhecendo direito de crédito à interessada com respeito ao PIS não cumulativo –
exportação relativo ao 3o trimestre de 2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, às
fls. 170/171, dada a inexistência de crédito com origem no processo administrativo
16349.000220/2007-17 como concluiu o PARECER SAORT N° 10820/368/2011 e
Despacho Decisório (fls. 104 a 145), pronunciou-se a respeito da DCOMP de fl. 3 de
que trata o presente não homologando a correspondente compensação.
Notificada do teor do despacho decisório em 12/12/2011, em 06/01/2012 a contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 175 a 178. Alega a nulidade do
despacho decisório porque o processo administrativo 16349.000220/2007-17 ainda não
teve julgamento definitivo. Acrescenta que o débito compensado está com a sua
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional tendo
em vista a apresentação da manifestação de inconformidade que agora se examina.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 13/06/2016, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-61.249, às fls. 202/204, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Indeferido o pedido de ressarcimento cujo crédito sustentaria a compensação declarada,
correto o despacho de não homologação, ainda que pendente a discussão administrativa
do crédito.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 02/09/2016
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 207), apresentou Recurso Voluntário em
19/09/2016, às fls. 210/212.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O presente recurso foi apresentado em 19/09/2016 com a alegação de nulidade
do Despacho Decisório que não homologou a compensação objeto deste processo, haja vista que
o pedido de ressarcimento dos créditos oriundos do Processo Administrativo de n°
16349.000220/2007-17 ainda não teve um julgamento definitivo.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004955/2006-26

Contudo, na sessão de 27/03/2019 ocorreu o julgamento do referido processo
n° 16349.000220/2007-17 (Acórdão no 3301-005.959), com a decisão, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme a Ementa abaixo transcrita:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
O postulante de direito creditório deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis,
arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
necessários à análise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do
pleito.
MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são condições suficientes para anular
despacho decisório referente a pedido de ressarcimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Por falta de previsão legal, o prazo estabelecido no Código Tributário Nacional ou
aquele estabelecido para a homologação tácita da declaração de compensação não é
aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Ocorre a homologação tácita das compensações, vencido o período de cinco anos,
contado da data da protocolização do pedido de compensação e até a da ciência do
despacho decisório.
No caso em tela, a mais antiga Declaração de Compensação foi protocolizada em
29/11/06 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 07/10/11. Portanto, dentro do
prazo de cinco anos previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte apresentou Recurso Especial contestando tal decisão, o qual teve o
seu seguimento negado, nos termos do Despacho de Exame de Admissibilidade datado de
05/05/2020, tornando definitiva a decisão de que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de crédito.
Logo, inexistindo o crédito pleiteado, é de rigor a não homologação das compensações a ele
vinculadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004955/2006-26

Fl. 230
DF CARF MF
Original